Tribunal: TJSP
Processo: 2265966-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RÉ O CUSTEIO DE CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR, POR SER O AUTOR PORTADOR DE HIDROCEFALIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTARIA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 DESTA CORTE, HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É ABUSIVA

Ementa:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RÉ O CUSTEIO DE CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR, POR SER O AUTOR PORTADOR DE HIDROCEFALIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTARIA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 DESTA CORTE, HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE À COBERTURA PLEITEADA, SOB O ARGUMENTO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA FIXADA EM R$ 3.000,00. VERBA EXCESSIVA. ASTREINTES QUE DEVEM SER FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL, QUE NÃO ENSEJE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA PARA R$ 500,00. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265966-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado ALEXANDRE
TADEU PIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265966-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49.048
2
VOTO No 49.048
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265966-91.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO:
ALEXANDRE TADEU PIVA
COMARCA:
DIADEMA 2a VARA CÍVEL
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RÉ O
CUSTEIO DE CIRURGIA DE SUBSTITUIÇÃO DE
SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR, POR SER
O
AUTOR
PORTADOR
DE
HIDROCEFALIA.
ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE O TRATAMENTO NÃO
CONSTARIA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E
EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM,
EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 DESTA CORTE,
HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É
ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE À
COBERTURA PLEITEADA, SOB O ARGUMENTO DE O
TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
CONFIGURADA.
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA FIXADA EM R$
3.000,00. VERBA EXCESSIVA. ASTREINTES QUE
DEVEM SER FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL,
QUE NÃO ENSEJE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA PARTE CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA
PARA R$ 500,00. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde, contra decisão
interlocutória que deferiu antecipação da tutela pleiteada pela agravante,
consistente no custeio da cirurgia para substituição do sistema de derivação
ventricular prescrita ao autor, por ser portador de hidrocefalia, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.
A recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265966-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49.048
3
em resumo, que a apólice prevê, de forma clara e expressa, a exclusão de
cobertura de tratamentos que não constem do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde da ANS, como forma de se preservar o equilíbrio atuarial da avença. Por
fim, e subsidiariamente, pede ao menos a redução do valor da multa cominatória,
argumentando que o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo D. Magistrado de origem
seria excessivo e desarrazoado, podendo ensejar o enriquecimento sem causa do
demandante.
Recebido e processado o recurso (fl. 47), ao qual se
concederam, parcialmente, os efeitos ativo e suspensivo pleiteados, para o fim de
se reduzir o valor da multa cominatória para R$ 500,00.
Contraminuta às fls. 51-76.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
ação de obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde, contra decisão
interlocutória que deferiu antecipação da tutela pleiteada pela agravante,
consistente no custeio da cirurgia para substituição do sistema de derivação
ventricular prescrita ao autor, por ser portador de hidrocefalia, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.
De saída, é preciso ficar claro que nos estreitos limites
da matéria posta no agravo diante da justaposição de bens jurídicos diversos, ou
seja, patrimônio e saúde que a solução favorável à parte hipossuficiente, nem
sempre pode revelar a solução mais adequada, especialmente em sede de juízo
preliminar. Nada obstante, tenho que, na hipótese presente, a antecipação da
tutela pleiteada era mesmo devida.
Como já tive a oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores, nunca é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência augura dois
pressupostos básicos: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Tais requisitos são aditivos, o que significa que na
ausência de um deles deve ser indeferido o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265966-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49.048
4
Em primeiro lugar, a probabilidade do direito do
agravado no que atine à concessão da tutela antecipada mostrou-se, com efeito,
presente nos autos: ele demonstrou ser beneficiária do plano de saúde operado
pela ré (fl. 88 dos autos originários) e haver recebido prescrição médica da cirurgia
pleiteada (fl. 91 dos autos originários).
E a despeito do entendimento até então adotado por
este Relator
de que a exclusão contratual de cobertura de tratamentos não
previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS seria válida e,
como já previamente conhecida, não feriria o princípio da boa-fé contratual , é
certo que não se desconhece que a jurisprudência vem se orientando no sentido de
considerar abusiva a cláusula que prevê a exclusão de cobertura em qualquer
hipótese (cf. AgRg no AResp n. 259570-MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.12.12,
AgRg no AResp n. 143474-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.10.12, AgRg no
Resp n. 1201998-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.08.12, AgRg no
Ag n. 1341183-PB, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 10.04.12, dentre outros).
Não se perca que o Colendo Órgão Especial desta
Corte aprovou recentemente súmulas que versam sobre questões relacionadas ao
plano de saúde e firmou entendimento no sentido de que “havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102).
Lado outro, o valor diário das astreintes, fixado em R$
3.000,00, foi, com efeito, arbitrado em patamar excessivo, de sorte que comporta
redução.
Com relação ao montante da multa cominatória, com
efeito não deve tal quantia servir ao enriquecimento sem causa do requerente, visto
que, como explica C. SCARPINELLA BUENO (in A. C. MARCATO (coord.),
Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 1474), a
multa cominatória “não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório”,
mas sim, meramente “intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico
comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo
magistrado”. Nesse sentido:
“CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265966-91.2020.8.26.0000 -Voto no 49.048
5
OFERECIMENTO
DE
PACOTE
DE
DADOS.
COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS NÃO PREVISTOS
NO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR A EXTENSÃO
DOS SERVIÇOS QUE COMPETE À PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
REPETIÇÃO
DAS
QUANTIAS
PAGAS A MAIOR. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE
QUE
DEVE
SE
RESTRINGUIR
À
TUTELA
COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA
PARA EVITAR SUA DESNATURAÇÃO. (...) Recurso
parcialmente provido.” (TJSP
Apelação cível n.
1015271-67.2015.8.26.0564 Rel. Min. Artur Marques
35a Câmara de Direito Privado São Bernardo do
Campo j. em 05.12.2016)
Por esse motivo, aliás, é que a jurisprudência vem,
outrossim, admitindo a limitação das astreintes “a fim de observar o princípio da
proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito” (STJ, AgRg no REsp
692.932/RS Rel. Min. Luís Felipe Salomão - 4a T. j. em 15.02.2011).
Devida, portanto, a redução do montante da multa
diária para R$ 500,00.
Em suma, confirma-se a liminar concedida, restando
a decisão reformada apenas para se reduzir o montante da multa cominatória diária
de R$ 3.000,00 para R$ 500,00.

Para tanto o parcial provimento deste recurso.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator